Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-34.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000281-34.2016.8.14.0032

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOAQUIM BARROS REGIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000281-34.2016.8.14.0032.

COMARCA
: MONTE ALEGRE.

AGRAVANTE
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA nº 28.181-A.

AGRAVADO
: JOAQUIM BARROS REGIS.

ADVOGADA
: CARIM JORGE MELEM NETO - OAB/PA nº 13.789.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar a decisão monocrática agravada, apenas para afastar a determinação de devolução em dobro dos valores descontados do agravado
para dar parcial provimento ao recurso de apelação

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000281-34.2016.8.14.0032.

COMARCA
: MONTE ALEGRE.

AGRAVANTE
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA nº 28.181-A.

AGRAVADO
: JOAQUIM BARROS REGIS.

ADVOGADA
: CARIM JORGE MELEM NETO - OAB/PA nº 13.789.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,

diante de seu inconformismo com a
Decisão Monocrática de

fls. ID 7152448 – Pág.01/05
, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto, confirmando a sentença julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o réu a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do autor, e, indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito
, que lhe move
JOAQUIM BARROS REGIS
.

Em
razões

de

Agravo Interno
às
fls. ID 7533426 – Pág.01/07
,

pugna a agravante pelo provimento do recurso, vez que seria necessária a apreciação das razões pelo colegiado. O recorrente sustenta a regularidade na contratação; a inexistência de dano material; e, a inexistência de má-fé capaz de gerar a condenação em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
, nos termos da Certidão de
fls. ID 8124639 – Pág.01
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta no recurso de agravo interno, que haveria a regularidade na contratação, logo, inexistente dano material ou moral indenizável. Ainda aduz, que não restou configurada má-fé capaz de gerar a condenação em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual postula pela minoração do
quantum
condenatório para forma simples.

Pois bem. Verifico da análise dos documentos acostados aos autos, que o empréstimo consignado ora combatido pelo apelado/autor, é no valor de R$ 1.707,62 (mil, setecentos e sete reais e sessenta e dois centavos), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no montante de R$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos). Extrai-se, ainda, que o desconto da primeira parcela, ocorreu em dezembro de 2015.

De outro lado, não se desincumbiu o apelante de provar a veracidade do empréstimo, na medida em que não trouxe aos autos qualquer documento referente ao contrato que reputa verdadeiro e consensual. No intuito de sustentar a regularidade da referida operação, apenas reproduziu cédula de crédito bancária assinada a rogo, na qual consta o apelado como emitente/devedor. Pontua-se ainda, que foi facultado pelo juízo
a quo
a produção de prova, a fim de comprovar que a digital ali contida, de fato era do autor, porém, o apelante não entregou a via original do contrato que viabilizasse tal prova.

Portanto, a cobrança configura-se indevida, ante a inexistência de comprovação por parte da instituição financeira cobradora, de regularidade da contratação de empréstimo pelo apelado. Nesse sentido, válido transcrever trecho da Decisão Monocrática ora agravada,
in verbis
(fls. ID 7152448 – Pág.01/05):

“Ocorre que, em que pese às afirmações do apelante, de validade do negócio jurídico, de ausência de comprovação do dano moral e material, entendo que decisão de primeiro grau está fundamentada.

Isto porque, no tocante a validade do negócio jurídico, apesar da assinatura do contrato de empréstimo consignado ter sido a rogo, tendo o recorrido aduzido que não realizou nenhuma contratação com o Banco Apelado, caberia a este produzir prova de que as digitais constantes no contrato eram do recorrido. Entretanto, ao ser intimado para trazer aos autos o contrato original, não acostou referido documento, inviabilizando a perícia no instrumento contratual.

Aliado a este fato, destaco também que o recorrente, em sede de contestação, aduziu que o valor do empréstimo foi creditado em outra instituição financeira, não tendo prova do recebimento e retirada do crédito disponibilizado (fls. ID Num. 1090068 – Pág. 2).

Assim, entendo que o Banco Apelante não provou a validade do negócio jurídico, não demonstrando por perícia ou outro método, a legitimidade da assinatura a rogo, posto que, a fraude na celebração do contrato reflete um risco inerente ao empreendimento, fortuito que deve ser suportado pelo prestador de serviço.

Destaco novamente que antes de proferir a decisão final, o juízo de origem abriu prazo para o apelante a apresentar o contrato de empréstimo original, não sendo o mesmo apresentados nos autos.

Dessa forma, restou evidenciado que, o apelante não logrou êxito no intento de provar que os fatos alegados são inverídicos, tão pouco que os descontos realizados são válidos, motivo pelo qual é devida a devolução dos valores descontados, em dobro, e a compensação pecuniária a título de dano moral, nos termos dos artigos 4º e 6º, inciso VI, do CDC c/c art. 18, do CC, e o art. 5º, inciso V, da Carta Magna.”.

No que concerne aos danos materiais, resta comprovado nos autos que houve cobrança indevida, sendo correta a determinação de devolução.

Entretanto, não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, pois, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela desnecessidade de má-fé em casos tais, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento (devolução em dobro). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA
.
ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

No caso dos autos, sendo os descontos anteriores
30/03/2021
, a devolução deve ocorrer de maneira simples
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno, reformando parcialmente a decisão monocrática agravada, apenas para afastar a determinação de devolução em dobro dos valores descontados do agravado.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/10/2022